Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-83.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006573-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSYKA MARYANNY GOMES DE MORAES - CPF: 061.912.891-70 (ADVOGADO), VIVIANE KAROLINE DE OLIVEIRA - CPF: 055.935.851-21 (AGRAVANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), ARIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 060.233.091-27 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (AGRAVADO), ANTONIA ALZIRA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 345.518.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 551.460.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 064.918.819-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de valores e desconsideração da personalidade jurídica, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de empresa de eventos que anunciou intenção de recuperação judicial e interrompeu unilateralmente a prestação dos serviços contratados. A agravante requereu, como medida urgente, o bloqueio dos valores pagos em razão do risco de frustração da efetividade do provimento jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de medida liminar de bloqueio e penhora de valores, diante da interrupção das atividades da empresa agravada e da possibilidade concreta de dissipação de seu patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O bloqueio cautelar de valores é admissível quando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação.

4.
Comprovada a inexecução contratual pela ausência de prestação dos serviços pactuados e o pagamento de mais da metade do valor total pela agravante, configurando a verossimilhança das alegações.

5.

A agravada teve seu pedido de recuperação judicial indeferido, com expressa constatação da paralisação das atividades empresariais, ausência de viabilidade econômica e conduta contraditória de seus sócios, circunstâncias que evidenciam risco de ocultação ou dissipação patrimonial.

6.

A medida de bloqueio tem natureza cautelar, não satisfativa, e é plenamente reversível, nos termos do artigo 302 do CPC, o que autoriza sua adoção para preservação do resultado útil do processo.

7.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova e o reconhecimento da hipossuficiência da agravante, nos termos dos artigos 6º, VI e VIII, e 14 do CDC.

8.

A jurisprudência do TJMT admite o bloqueio cautelar de valores em hipóteses análogas, especialmente quando demonstrado risco de ineficácia da tutela final.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VIVIANE KAROLINE DE OLIVEIRA
contra a decisão de ID 166411796 proferida pelo juízo da 1° Vara Cível de Rondonópolis – MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1003655-97.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI.

A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de valores da Requerida/Agravada, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de restaram ausentes os requisitos legais para o deferimento da penhora.

A Agravante alega que firmou com a Requerida contrato de adesão pela prestação de serviços de formatura e as demais festas intermediárias pretéritas, sendo este contrato correspondente ao montante de R$ 10.874,84 (dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Argumenta que recebeu um comunicado expedido pelo advogado constituído como Patrono da Requerida empresa, por meio de “NOTA DE ESCLARECIMENTO” quanto ao protocolo de um pedido de Recuperação Judicial, em virtude de dificuldades financeiras que a empresa estaria enfrentando.

Aduz que, tendo em vista a gravidade da situação, a Requerente registrou Boletim de Ocorrência perante as autoridades competentes, a fim de que sejam apuradas as responsabilidades criminais dos administradores da Empresa, com a devida responsabilização por eventuais ilícitos cometidos.

Ressalta que sua pretensão é ver salvaguardado seu direito à restituição de valores que estão na posse da requerida e seus sócios, bem como de ser ressarcida pelos danos morais sofridos.

Defende que o pedido possui como escopo garantir a efetividade da tutela jurisdicional e de um direito que pode ser prejudicado pelo decurso natural do processo.

Assim, requer:

Caso não se entenda viável, neste momento, o bloqueio de valores a título de danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), somados aos valores pagos, totalizando R$ 25.874,84 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos, requer-se, ao menos, o bloqueio integral do contrato, correspondente ao valor de R$ 10.874,84 (dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) (DOC. 7 – PETIÇÃO INCIAL), ou, alternativamente, o bloqueio da quantia referente aos valores já adimplidos, totalizando R$ 7.850,46 (sete mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) (DOC. 8 – PETIÇÃO INICIAL); 4- Seja dado seguimento e integral provimento ao presente recurso a fim cassar a decisão por ausência de fundamentação, ou reforma-la/cassá-la por ser contrária às provas contidas nos autos. – sic. ID. 272518430.

Decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar em ID. 273619387.

Contrarrazões apresentadas em ID. 284413868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs agravo de instrumento, requerendo o provimento do recurso para cassar a decisão agravada e proceder com o bloqueio de valores na conta da empresa agravada.

Verifica-se que os elementos trazidos aos autos são suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito invocado, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação, preenchendo-se, portanto, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Observa-se, pelos comprovantes de pagamento acostados aos autos, que a agravante efetuou, de boa-fé, o pagamento de mais da metade do valor contratual, sem que houvesse qualquer contraprestação por parte da agravada.

Ademais, a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao indeferir o pedido de recuperação judicial formulado pela Agravada, reconheceu expressamente a interrupção das atividades empresariais, a ausência de viabilidade econômica e a conduta contraditória adotada pelos sócios.

Nesse cenário, a paralisação das atividades da Agravada, acompanhada do silêncio absoluto em relação aos contratantes e da retirada de seu conteúdo digital e canais de atendimento, consubstancia risco concreto de dissipação de patrimônio, ensejando a necessidade de medida cautelar assecuratória.

Ademais, o bloqueio de valores pretendido não possui natureza satisfativa, uma vez que visa apenas resguardar o resultado útil do processo, preservando recursos que podem garantir eventual sentença de procedência, sendo plenamente reversível, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil.

Ainda, sob a ótica principiológica, impõe-se a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme o artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal; da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 do Código Civil; bem como dos direitos do consumidor previstos nos artigos 6º, incisos VI e VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Evidente que a parte autora figura na relação como hipossuficiente, sendo destinatária final do serviço, o que autoriza, inclusive, a inversão do ônus da prova e o uso da tutela de urgência para impedir o agravamento da lesão.

Por fim, é oportuno registrar que a jurisprudência pátria tem admitido o bloqueio cautelar de valores em hipóteses de prestação de serviços não cumprida, com fundado receio de ineficácia da execução, notadamente quando evidenciado o risco de fraude ou desaparecimento do fornecedor.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA. RISCO DE DANO GRAVE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de penhora de valores em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de empresa que comunicou a intenção de ingresso em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento de medida liminar de bloqueio e penhora de valores, diante da iminente possibilidade de frustração do crédito em razão do indeferimento da recuperação judicial da empresa agravada. III. Razões de decidir
3. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, evidenciados pela existência de contrato e notificação extrajudicial da agravada, que teve pedido de recuperação judicial indeferido. 4. A penhora de valores não apresenta risco de irreversibilidade, dado que os montantes permanecerão à disposição judicial, preservando-se a segurança patrimonial das partes.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para determinar a penhora do valor de R$ 10.874,84.
Tese de julgamento: "1. É admissível a concessão de medida liminar de penhora de valores quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, especialmente diante da situação patrimonial fragilizada da parte adversa, com pedido de recuperação judicial indeferido. 2. A penhora, quando realizada com depósito em juízo, não acarreta risco de irreversibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 301.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005031-30.2025.8.11.0000, Relator.:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
, Data de Julgamento: 09/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2025).
- destaquei.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – FESTA DE FORMATURA – INEXECUÇÃO CONTRATUAL – BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA – EVIDÊNCIAS DE CONDUTA DOLOSA – RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
. É cabível a concessão de tutela de urgência para bloqueio de valores pagos em contrato inadimplido quando presentes indícios de conduta dolosa da parte requerida, risco de dissipação patrimonial e ineficácia da tutela final. O bloqueio cautelar de valores, quando fundado em elementos concretos e compatível com a reversibilidade da medida, não se confunde com satisfação antecipada do direito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005047-81.2025.8.11.0000, Relator:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
, Data de Julgamento: 26/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2025).

Assim, visando resguardar o direito da Agravante, entendo pela necessidade do deferimento da penhora do valor efetivamente pago por esta, qual seja: R$ 7.850,46 (sete mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
para ratificar a tutela de urgência concedida em ID. 273619387, determinando o bloqueio da importância de R$ 7.850,46 (sete mil oitocentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) nas contas bancárias da Agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025